Tribunal: TJMT
Processo: 1025527-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025527-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Casamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), ROBSON GRAF - CPF: 020.469.101-09 (AGRAVANTE), KELLI SABRINA ZAVADZKI - CPF: 004.822.041-84 (AGRAVADO), MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. Z. G. - CPF: 088.208.091-17 (TERCEIRO INTERESSADO), M. Z. G. - CPF: 074.597.401-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXISTÊNCIA DE RENDA OU DE NATUREZA HEREDITÁRIA DOS BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Robson Graf contra decisão da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT que fixou alimentos ressarcitórios em favor de
Kelli
Sabrina
Zavadzki
no valor de um salário-mínimo mensal, devidos desde a citação, pelo prazo de dois anos ou até a partilha amigável dos bens.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é cabível a fixação de alimentos ressarcitórios em favor da ex-esposa, diante da alegação de que os
bens sob administração do agravante — empresa
Mesaro
Móveis Planejados Ltda. e Chácara Ki Sorte — seriam particulares, oriundos de herança, e de que inexistiria renda líquida a justificar o pagamento.

III. Razões de decidir

3. Os alimentos ressarcitórios têm natureza indenizatória e visam compensar o cônjuge alijado da administração de bens comuns pelos frutos auferidos unilateralmente pelo outro, até a partilha, fundando-se na vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Constatou-se que os bens foram adquiridos na constância do casamento e que não há nos autos prova de que se trate de bens particulares ou que não gerem renda.

5. O agravante não demonstrou estar afastado da administração exclusiva do patrimônio comum, nem apresentou elementos que infirmem o direito da agravada à percepção dos frutos decorrentes dos bens administrados.

6. A decisão recorrida se ampara em precedentes do STJ que reconhecem a legitimidade dos alimentos ressarcitórios enquanto não houver partilha do acervo comum, quando há administração unilateral do patrimônio por um dos ex-cônjuges.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de alimentos ressarcitórios quando demonstrada a administração exclusiva do patrimônio comum por um dos ex-cônjuges, enquanto não realizada a partilha, ausente prova de inexistência de renda ou de que os bens sejam particulares.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 5º; CC,
arts
. 1.658, 1.660, 1.663, § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.954.452/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 13.06.2023,
DJe
22.06.2023.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROBSON GRAF
, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso cumulada com pedidos de Partilha de Bens, Regularização de Guarda, Convivência e Fixação de Pensão Alimentícia
ajuizada
por
KELLI SABRINA ZAVADZKI
,

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara
Especializada de Família e Sucessões
da Comarca de
Sinop
/MT

que,
d
entre questões,
fixou
alimentos ressarcitórios em favor da autora
no valor do
01 (um) salário-mínimo
por Mês, a ser pago pelo agravante todo dia 10 (dez)
, devidos desde a citação
pelo prazo de 02 anos ou até que a
prolação da
sentença ou
ocorra a partilha amigável
(ID
303351853
)
.

Inconformado com a fixação dos alimentos ressarcitórios em favor da autora
,
o requerido, ora agravante, interpôs o presente recurso sustentando (ID
303348393
) que

não há na decisão a especificação de qual seria o patrimônio comum
sob a administração exclusiva do agravante
a justificar o pagamento dos alimentos ressarcitórios.

Assevera que a empresa
MESARO MÓVEIS PLANEJADOS LTDA
e a
CHÁCARA KI SORTE
são bens particulares
, oriundos de herança
, não sendo passível de partilha
.

Aduz ainda que

a decisão agravada
se mostra
contraditória
em razão de que
o juízo
a quo
fixou os alimentos ressarcitórios mesmo tendo
fixado como pontos controvertidos
os bens e dívidas que integram o patrimônio comum
, o que configura
a decisão como prematura
já que a definição do patrimônio comum
compreende fato essencial
para resolução da controvérsia.

Defende que ai
nda que os bens particulares fossem considerados comuns a agravada não faria jus ao recebimento de alimentos ressarcitórios, pois a empresa
MESARO MÓVEIS PLANEJADOS LTDA
e a
CHÁCARA KI SORTE
não geram renda líquida ou frutos
que justifiquem tal condenação.

Sob tais argumentos, requer
, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo
e, no mérito, o provimento do recurso para que a seja
revogada a decisão agravada,
por ausência de pressupostos fáticos-jurídicos para sua fixação.

A liminar recursal foi indeferida no ID
306381387
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
312695371
).

As informações foram prestadas pelo juízo singular

(ID
311220991
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o

Dr.
José
Zuqueti
, opina pelo desprovimento do recurso (ID
320494894
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, a parte agravante pleiteia
a
revogação
que
fixou
em
favor
da
agravada alimentos
ressarcitórios no valor de 01 (um) salário-
mínimo vigente pelo prazo de 02 (dois) anos ou até a prolação da sentença ou partilha amigável.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos
,
constata-se que razão não assiste
ao agravante quanto
à

pretendida
revogação da
obrigação de pagar
alimentos ressarcitórios
à
agrava
da
.

Isso porque, embora o agravante defenda não ser cabível na hipótese dos autos a fixação de alimentos ressarcitórios em favor de sua ex-esposa ao argumento de que a empresa
MESARO MÓVEIS PLANEJADOS LTDA
e a
CHÁCARA KI SORTE

são bens particulares oriundos de herança e que não lhe geram renda
.

E
xtrai-se
ainda
dos autos originários que referidos bens foram adquiridos na constância do casamento, além de inexistir nos autos documentos aptos de demonstrar, neste momento processual, a inexistência de renda capaz de afastar o direito da agravada de receber os frutos deles decorrentes (ID 186512853 e ID 186512855 – autos originários).

Além disso, constata-se que o juízo condutor do feito deferiu o pedido de alimentos ressarcitórios formulado pela agravada com base no conjunto fático probatório constante dos autos, o qual demonstra a existência de patrimônio comum e a administração exclusiva exercida pelo agravante, conforme trecho decisão abaixo transcrita (ID 199401776):

“[...]

II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A autora opôs embargos de declaração alegando não ter sido analisado o pedido de alimentos ressarcitórios em seu favor, visto que supostamente o requerido estaria na administração exclusiva de bens comuns às partes.

Após atenta leitura ao recurso oposto pela parte embargante,
verificoque
a autora não requereu o arbitramento de alimentos ressarcitórios em sede de tutela antecipatória,
sequerteceu

argumentação sobre tal pedido em exordial, o qual aparece apenas no tópico “j” da petição inicial.

Do exposto, CONHEÇO os embargos, vez que tempestivos, porém, REJEITO-OS, com fulcro no artigo 1.022 do CPC, ante a ausência de omissão ou erro na decisão de ID 178486884.

D’outra banda, com base no princípio da instrumentalidade das formas, recebo o pedido
como
tutela incidental.

Os alimentos
compensatórios
se destinam a equilibrar eventual diferença econômica surgida entre os cônjuges após a separação ou divórcio, evitando assim que um deles suporte quebra abrupta no padrão de vida familiar.

Já os alimentos
ressarcitórios
visam remunerar o cônjuge afastado da administração do acervo conjugal enquanto não ocorrer à partilha dos bens, por ter direito a parte da renda líquida do acervo administrado pelo outro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO COMUM BILIONÁRIO.
ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. CABIMENTO
.
DECISÃO EXTRA PETITA
.
INEXISTÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não
havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Os alimentos compensatórios
são fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade familiar e na vedação ao abuso de direito.
De natureza indenizatória e excepcional, destinam-se a mitigar uma queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro
que, com o fim do relacionamento, possuirá patrimônio irrisório se comparado ao do outro consorte, sem, contudo, pretender a igualdade econômica do ex-casal, apenas reduzindo os efeitos deletérios oriundos da carência social. 3. Apesar da corriqueira confusão conceitual,
a prestação compensatória não se confunde com os alimentos ressarcitórios, os quais configuram um pagamento ao
ex-consorte
por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio
, enquanto não há partilha dos bens comuns, tendo como fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa, ou seja, trata-se de uma verba de antecipação de renda líquida decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens comuns. 4. O alimentante está na administração exclusiva dos bens comuns do ex-casal desde o fim do relacionamento, haja vista que a partilha do patrimônio bilionário depende do fim da ação de separação litigiosa que já se arrasta por quase 20 (vinte) anos, o que justifica a fixação dos alimentos ressarcitórios. 5.
Não existe decisão fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da adstrição ou congruência
. As instâncias ordinárias apreciaram o pedido em
concordância com a causa de pedir remota, dentro dos limites postulados na exordial,
não havendo falar em decisão extra petita
. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(
STJ
- REsp: 1954452 SP 2021/0011820-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2023).

Do exposto, ARBITRO ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS em favor da autora, a serem pagos pelo requerido, em um
salário mínimo
por mês, vencível todo dia 10 (dez) e devidos a partir da citação,
por 02 (dois) anos, até que seja proferida sentença ou ocorra partilha amigável
. [...].”

Desta forma, apesar dos argumentos apresentados, não há provas de que o agravante não esteja na administração exclusiva do patrimônio comum, tampouco de que parte os bens tenham sido adquiridos com recursos oriundos de herança
, motivo pelo qual não como acolher a sua irresignação
.

Aliás, nesse sentido é o parecer ministerial, conforme trecho a seguir (ID
320494894
):

“[...]
No caso sub examine, vislumbro, a
piori
, que o conjunto probatório posto na inicial, corrobora com o arbitramento dos referidos alimentos, inclusive, somado a possibilidade de sua concessão, não identifiquei patentes provas documentais que ateste a natureza exclusivamente hereditária tanto da empresa MESARO
Móveis Planejados Ltda., quanto da chácara denominada "Ki Sorte".

Nessa perspectiva, entendo que o recorrente não apresentou provas robustas que desconfigurem elementos como a existência dos bens comuns ainda não partilhados, a sua administração exclusiva e o alegado prejuízo econômico oriundos da empresa MESARO Móveis Planejados Ltda.

Além disso, o agravante não impugnou a aventada redução no padrão de vida da recorrida, tampouco trouxe elementos que refutasse a informação de que ela atuava na administração da empresa durante a constância do matrimônio.

Logo, ante os indícios que amparam a pretensão inicial, o deferimento dos alimentos visando atenuar o desequilíbrio econômico, com fundamento no princípio da solidariedade, consubstanciado na alteração das condições de vida da Agravada após o afastamento da administração patrimonial, se mostra pertinente.

Sobre o tema:

[...]

Desse modo, por ora, em sede de cognação sumária, não verifico manifesta ilegalidade, capaz de dar azo a reforma da r. decisão objurgada.

Ante o exposto, sem mais delongas, opino pelo improvimento do recurso, nos termos e razões exaradas. [...].”

Assim, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar o
preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, motivo pelo
qual
a manutenção da decisão agravada neste ponto é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025